Tribunal: TJMT
Processo: 1086017-02.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086017-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS SOARES DE SOUSA E SILVA - CPF: 044.631.871-09 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA LEGÍTIMA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição de ensino comprova a relação contratual mediante contrato digital, documentos pessoais e registros acadêmicos.

2.

A inscrição do devedor em cadastro restritivo, fundada em dívida legítima, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por MATEUS SOARES DE SOUSA E SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte recorrida PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que as provas apresentadas pela parte agravada são unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025